Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711108-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA DA CRUZ, PAULO JOSE DA CRUZ, BRUNO RICARDO MORAIS DA CRUZ, ADAUTO TOMAZ DA CRUZ, TELMA MARIA DA CRUZ CONSOLI, IRACI MARIA DA CRUZ MACHADO, ANTONIO JOSE DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 27450011) que, nos autos da Ação de Inventário movida por Maria Lucia da Cruz e Outros, homologou a partilha de bens. Após ser intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 29285689), o Apelante requereu a desistência do apelo (ID 29696181). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator